Tribunal: TJSP
Processo: 2016966-14.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único. EVENTOS SOCIETÁRIOS são incluídos no cálculo da diferença acionária, independentemente de pedido expresso, vez que estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas.

Telefônica (sentença condenatória em fase de

Ementa:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único. EVENTOS SOCIETÁRIOS são incluídos no cálculo da diferença acionária, independentemente de pedido expresso, vez que estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas.

Telefônica (sentença condenatória em fase de cumprimento). O STJ examinou diversos recursos e determinou que não se inclua a dobra acionária, dividendos e juros sobre o capital próprio. Matéria de tema repetitivo que faz obrigatória a harmonização dos julgados da Corte Superior. Alinhamento deste Tribunal a essa diretriz em toda e qualquer oportunidade que surgir para esse fim.
Embargos declaratórios não acolhidos e, de ofício, exercer o juízo de retratação para excluir a dobra acionária do cálculo da diferença acionária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2016966-14.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é embargante DARCY TERRIM DE OLIVEIRA
RODRIGUES, é embargado TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2016966-14.2017.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - Voto no -
VOTO No 70554a
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2016966-14.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
EMBARGANTE: DARCY TERRIM DE OLIVEIRA RODRIGUES
EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A
EMBARGOS DECLARATÓRIOS rejeitados, devido a não ter o
Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu
Parágrafo único. EVENTOS SOCIETÁRIOS são incluídos no
cálculo da diferença acionária, independentemente de pedido
expresso, vez que estão diretamente relacionados com o aspecto
estrutural das ações e não só com o valor econômico delas.
Telefônica (sentença condenatória em fase de cumprimento). O
STJ examinou diversos recursos e determinou que não se inclua a
dobra acionária, dividendos e juros sobre o capital próprio.
Matéria de tema repetitivo que faz obrigatória a harmonização dos
julgados da Corte Superior. Alinhamento deste Tribunal a essa
diretriz em toda e qualquer oportunidade que surgir para esse fim.
Embargos declaratórios não acolhidos e, de ofício, exercer o juízo
de retratação para excluir a dobra acionária do cálculo da diferença
acionária.
Vistos.
Trata-se de declaratórios opostos pela parte autora contra acórdão
que reformou parcialmente a sentença proferida nos autos da liquidação de sentença
proposta em face da TELEFONICA S.A e definiu os critérios de cálculo para apuração do
montante devido pela diferença acionária. A embargante pretende sanar suposta
contradição/obscuridade no tocante à inclusão, sem pedido expresso, dos eventos
societários no cálculo e consideração de dividendos.
Decide-se
Conforme explicado no voto condutor, nos moldes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2016966-14.2017.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - Voto no -
julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões específicas do Tema 667
(Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC), é de rigor a inclusão dos eventos
societários no cálculo da diferença acionária, vez que estão diretamente
relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico
delas.
No tocante ao recebimento da dobra acionária, dos dividendos e
dos juros sobre o capital próprio, se concedidos anteriormente, deverão ser excluídos do
cálculo do valor devido ao acionista.
Tais consectários, por não serem encargos independentes, mas,
sim, produto das ações ou essenciais ao capital aplicado, essa Colenda Turma Julgadora
entendia ser possível a inclusão de tal valor no cálculo da diferença acionária sempre
que na inicial a parte autora fizesse requerimento expresso nesse sentido.
A Turma Julgadora não desconhecia a jurisprudência pacífica do
STJ sobre o tema, tampouco o teor da Súmula 551, de que não caberia ao Juiz
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da sentença
executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos especificamente
em capítulos do veredicto, porque isso representaria ofensa da coisa julgada. Todavia,
por se tratar de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público e não por cada
acionista (ora habilitante), entendia-se que a sentença emitida era especifica quando ao
objeto principal e poderia ser modelada em cada caso particular, adaptando-se as
circunstâncias individuais de quem ingressasse para navegar, com predicados próprios,
nas águas tranquilizadas pela coisa julgada.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado proferido no dia
19.03.2020 do RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2) de Relatoria
do MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, decidiu pela exclusão da verba relativa à dobra
acionária, vez que para haver o direito à complementação acionária da telefonia móvel -
dobra acionária é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento, não cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, querer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2016966-14.2017.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - Voto no -
incluir verbas não albergadas.

No mesmo julgado tratou, ainda que indiretamente, também do
tema relativo ao pagamento dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio, motivo
pelo qual tais verbas não serão mais consideradas. Senão vejamos:
(...)
Exemplo de que a estreita correlação entre uma verba deferida na sentença e
outra que poderia ter sido não é razão suficiente para elastecer o alcance objetivo da coisa julgada, é
o que se tem verificado na jurisprudência da Casa em relação ao direito a dividendos referentes a
ações não subscritas em companhias de telefonia. Em sendo omissa a sentença quanto aos
dividendos, descabe buscar sua inclusão na fase de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Verbis:
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM S.A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DIVIDENDOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR PATRIMONIAL
DA AÇÃO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
7/STJ. [...] 4. Os dividendos, não sendo objeto de deliberação no título executivo, devem ser excluídos do
cálculo da condenação, por incidência da coisa julgada. [...] (AgRg no AREsp 136.262/RS, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013)
Assim, a 4a Câmara de Direito Privado (e o Desembargador Ênio
Santarelli Zuliani, como relator) foram designados pelo Tribunal de Justiça para julgar
todos os recursos envolvendo o cumprimento da sentença que condenou a Telefônica a
pagar o equivalente das ações não subscritas a quem adquiriu direitos de uso de linha
telefônica com promessa de participação acionária. Nessa tarefa e pela guarda do título
que se executa, a Turma Julgadora não se prende a critérios ortodoxos, como preclusão
ou surpresa prevista no art. 10 do CPC, porque importa modular o direito da parte ao que
foi decidido. Como o STJ decidiu, em recurso repetitivo, que não cabe incluir o valor
da dobra acionária, dividendos e juros sobre o capital próprio - porque não foram
inseridos nos capítulos condenatórios, todo e qualquer expediente que surgir dando
oportunidade para que a Câmara coloque o direito da parte na trilha do
entendimento do STJ (que é obrigatório) é aproveitado. E se não for feito aqui e
agora, embora o recurso seja da outra parte, o processo retorna por ordem da
Presidência ou do próprio STJ para exercício do direito de direito de retratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2016966-14.2017.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - Voto no -
A jurisdição observa os graus hierárquicos e há uma diretriz a ser
observada no que diz respeito à convergência do decisum definitivo, embora não
vinculante, tal como ocorre com as decisões do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que,
por lógico judiciária, o Tribunal Estadual irá, em algum instante, exercer o juízo de
retratação diante da sistemática dos recursos repetitivos. O recurso não subirá enquanto
a Câmara não declarar se a anterior decisão está ou não em consonância com a
orientação que formou o repetitivo. Portanto, o que agora se faz significa única e
exclusivamente uma antecipação desse resultado. Por isso e para racionalidade do
serviço, não há óbice que se faça de ofício.
Isso posto os declaratórios da parte serão rejeitados e, de ofício,
exercer a retratação para excluir a dobra acionária.
ENIO ZULIANI
Relator